Tribunal: TJDFT
Processo: 0026055-65.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Vistos etc. Diante da inércia do Distrito Federal em se manifestar sobre eventual interesse na execução da verba honorária que lhe restara assegurada[1] e adimplidas as custas finais pela autora[2], arquivem-se os autos. I. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 31309471 (fl. 2.693). [2] - ID Num. 30590514 (fl. 2.689).